Tribunal: TJPA
Processo: 0313292-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0313292-26.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MASSA FALIDA DE PUMA AIR LINHAS AEREAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO INDICADO PARA INTIMAÇÕES EXCLUSIVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança sem resolução de mérito, por abandono da causa, sob o fundamento de que o autor, intimado pessoalmente, não manifestou interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a intimação realizada para que o autor manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, é válida, considerando a existência de pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono; (ii) se a ausência de intimação do patrono indicado para intimações exclusivas configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade da Intimação:
Havendo pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado advogado, o desatendimento a essa determinação legal implica nulidade da intimação, conforme o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

2.

Cerceamento de Defesa:
A ausência de intimação do patrono indicado para intimações exclusivas, no caso, acarreta cerceamento de defesa, pois impede que a parte seja devidamente cientificada dos atos processuais e possa exercer plenamente o seu direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de Julgamento: "1. A ausência de intimação do patrono expressamente indicado para receber intimações exclusivas acarreta nulidade do ato e cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272, § 5º; art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Cível: 0012940-32 .2016.8.06.0086 Horizonte, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023; TJ-CE - Apelação Cível: 0228250-48 .2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Direito Privado; TJE/PA: 0465632-52.2016.8.14.0301; TJE/PA: 4496734; TJE/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0313292-26.2016.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: MASSA FALIDA DE PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença (id. 24252463) proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC
, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face de
MASSA FALIDA DE
PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.

Narra a exordial que o Autor firmou com a Requerida o “Termo de Adesão aos cartões OUROCARD EMPRESARIAIS n. 62856286” e concedeu a essa um crédito de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Aduz que, pela operação de crédito, foram cobradas as taxas de mercado e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados à inicial (id. 24252412, p. 7, id. 24252413, p. 1-2), segundo demonstrativo de débito de id. 24252415, p. 4-6.

Alega que a Requerida, após utilizar o crédito indicado, deixou de honrar com o pagamento das prestações estipuladas no contrato.

Requer a condenação da Requerida, conforme memória discriminada em anexo à exordial, ao pagamento do montante de R$306.112,90, acrescida dos encargos legais.

Despacho citatório no id. 24252424, p. 4, sendo processado o feito como execução de título extrajudicial.

Certidão do Oficial de Justiça atestando o insucesso na citação no id. 24252424, p. 10.

Despacho ordinatório no id. 24252424, p. 11, intimando o autor a se manifestar sobre a certidão do Oficial.

Manifestação do Autor no id. 24252426, requerendo a citação da Ré por via postal.

Certidão de id. 24252426, p. 3, atestando que a parte autora deixou de recolher as custas correspondentes à diligência requerida. Despacho no id. 24252426, p. 4, determinando ao banco requerente que procedesse ao pagamento das custas em 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Custas recolhidas no id. 24252426, p. 7-9, e 24252427, p. 1-2.

Citação postal no id. 24252427, p. 3.

Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 24252427, p. 5, indicando a devolução da correspondência, pelo motivo “DESCONHECIDO”.

Despacho ordinatório no id. 24252427, p. 8, intimando o autor a se manifestar sobre o AR.

Petitório do Autor em que requer a dilação de prazo por 15 dias úteis (id. 24252428, p. 1-2).

Nova manifestação do Autor (id. 24252428, p. 3-4) indicando endereço atualizado da Requerida.

Carta de citação postal no id. 24252428, p. 5.

Os autos, que tramitavam em meio físico, foram digitalizados, cfe. certidão de id. 20632439.

Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 24252428, p. 7, indicando a devolução da correspondência, pelo motivo “MUDOU-SE”.

Peça do Autor no id. 24252429, p. 1-2, em que requer a citação por edital, que restou INDEFERIDA pelo
decisum
de id. 24252429, p. 4.

Petição do Autor no id. 24252429, p. 6-7, requerendo a consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, a fim de obter o endereço atualizado do devedor. Sendo infrutífera, pede a expedição de ofício às empresas de telecomunicação VIVO, OI, TIM, NET, CLARO, para tal obtenção.

Decisão de id. 24252429, p. 9, chamando o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de id. 24252424, p. 4, já que não se trata de feito executório, mas sim de ação de cobrança, sendo INDEFERIDO os pedidos de expedição de ofícios e de consulta a bancos de dados, determinando a intimação do autor para manifestar interesse no prazo de 15 dias, devendo o requerente fornecer o endereço atualizado do réu, sob pena de extinção.

Peça do BANCO DO BRASIL S.A. no id. 24252430, p. 2, em que pleiteia que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP n. 211.648 e OAB/PA n. 16.637-A), sendo informado novo endereço do responsável da empresa ré, HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

Nova determinação de recolhimento de custas ref. à diligência de citação no id. 24252430, p. 3.

Juntada de comprovante de pagamento de custas no id. 24252430, p. 5-8.

Diante do novo endereço informado, sobreveio despacho citatório no id. 24252431, p. 1, para que a Requerida comparecesse a audiência de conciliação e mediação designada para 20/06/2018.

Peça de id. 24252431, p. 5, em que a parte autora manifesta o seu desinteresse na realização da audiência.

Ata de audiência no id. 24252431, p. 9, em que restou consignado o deferimento do pedido de expedição de novo mandado de citação deduzido pela parte autora.

Custas da diligência recolhidas (id. 24252434, p. 3-5).

Certidão do Oficial de Justiça no id. 24252434, p. 7, de 14/09/2018, em que informa que o porteiro do condomínio situado no endereço apontado avisou que o Sr. HENRIQUE RIOS CARNEIRO estaria em viagem, sem data de retorno conhecida.

No id. 24252434, p. 10,
BANCO DO BRASIL S/A
pede a citação do responsável pela
PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.
via AR.

Custas da nova diligência juntadas no id. 24252435, p. 7-9.

Certidão do Oficial de Justiça no id. 24252436, p. 2-3, de 24/07/2019, em que relata que CITOU a empresa
PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.
por meio do advogado do Sr. HENRIQUE RIOS CARNEIRO, Dr. OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO, que possuía procuração subscrita pelo representante da empresa para receber citação (id. 24252437, p. 1).

CONTESTAÇÃO apresentada pelo Sr. HENRIQUE RIOS CARNEIRO nos ids. 24252438, p. 1-5, 24252439, p. 1-5, e 24252440, p. 1-6, em que alega a nulidade da citação, a sua ilegitimidade passiva para o feito, já que cedeu suas cotas a GLEISON GAMBOGI DE SOUZA, tendo a alteração contratual sido averbada na JUCEPA em 27/01/2010, de maneira que apenas seria responsável pelas obrigações da empresa contraídas no período em que figurou como sócio, ou seja, até 27/10/2012, cfe. art. 1.003 do Código Civil, tendo o débito em apreço nos autos sido alusivo ao período entre julho/2012 e maio/2016.

No mérito, alegou a ausência de comprovação do inadimplemento da obrigação.

Acostou docs.

BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou manifestação no id. 24252444, p. 6-7, informando que em nenhum momento qualificou HENRIQUE RIOS CARNEIRO como parte do processo, mas tão somente pediu o envio da citação ao endereço disponível no cadastro interno da empresa, e que, pela certidão do Oficial de Justiça de id. 24252436, p. 2-3, o advogado do Sr. HENRIQUE é quem quis receber a citação. Pede, assim, o desentranhamento da peça de defesa.

Habilitado novo patrono do Autor no id. 24252444, p. 9, em 28/07/2020.

Autos digitalizados, cfe. certidão de id. 24252446, p. 1.

Em 08/04/2022, o Autor pede o prosseguimento do feito (id. 24252448).

Em 06/12/2022, o Autor requer juntada de documentos de representação no id. 24252453, solicitando que todas as intimações e/ou publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono BERNARDO BUOSI (OAB/SP n. 227.541; OAB/PA n. 34287-A).

Em 08/05/2023, o Autor requer juntada de documentos de representação no id. 24252456 e pede que todas as intimações e/ou publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN n. 5.553).

Petitório do Autor no id. 24252457, de 03/05/2024, em que reitera a necessidade de intimação exclusiva dos atos processuais alusivos ao presente feito em nome do advogado subscritor, Dr. MARCOS DÉLLI, sob pena de nulidade.

Pede ainda que eventuais intimações/notificações direcionadas para a procuradoria do banco peticionante sejam republicadas em nome do advogado subscritor.

Decisão no id. 24252458, de 09/07/2024, em que o juízo
a quo
consigna que a citação do sócio ocorreu após a decretação da falência da empresa ré. Por conseguinte, reconheceu a invalidade da citação e declarou a nulidade dos atos posteriores.

O juiz então determinou a intimação do autor por AR no último endereço fornecido nos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito, inclusive, o local em que a diligência de citação deverá ser cumprida e comprovando o pagamento das custas devidas para a diligência, sob pena de extinção do presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

AR no id. 24252461, devidamente assinado por preposto do Autor, com data de 23/07/2024.

Em 30/08/2024, sobreveio a sentença extintiva, que ora transcrevo (id. 24252463):

(...) Trata-se de Ação de Cobrança, em que foi expedida intimação postal para o autor manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem atender a determinação do juízo, haja vista não indicar o endereço para a diligência de citação, deixando de dar correto prosseguimento ao feito, embora pessoalmente intimado, conforme AR (Id.123264710).

Enuncia o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista que o exequente, regularmente intimado, não promoveu os atos e diligências que lhe competia, na forma do art. 485, III, §1º do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se, dando baixa na distribuição.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

Juíza de Direito

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
no id. 24252464. Em suas razões recursais, sustém a ausência de intimação do patrono das publicações referentes a seu cliente, ferindo-se o princípio da capacidade postulatória.

Alega que não recebeu as publicações exclusivamente em nome do patrono habilitado por quase dois anos, mesmo tendo requerido homologação de sua habilitação por reiteradas vezes.

Pede ainda a aplicação da Súmula 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença de extinção por abandono da causa, devendo os autos retornar ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 24252471.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor (Banco do Brasil S/A).

O Autor alega que
não houve intimação válida das publicações processuais em nome do advogado expressamente indicado e habilitado para tal
, o que violou o princípio da capacidade postulatória e impossibilitou o cumprimento da determinação judicial de indicar novamente o endereço para citação da parte ré.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

São dois, pois, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:
I)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e
II)
a intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.

Na lição de Nelson Nery Jr.:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. É vedado ao juiz proceder de ofício."

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Colaciono julgados deste E. TJE/PA:

PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N° 0465632-52.2016.8.14.0301COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: BANCO HONDA S/AADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINOADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOSRELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2-Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022 )

Veja-se, da narrativa dos autos, que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a presente Ação de Cobrança em 10/05/2016 e, ao longo de mais de três anos peticionou por diversas ocasiões pela citação da parte Ré, tendo apenas em
24/07/2019, havido sucesso no ato citatório,
vide
certidão do Oficial de Justiça no id. 24252436, p. 2-3, na pessoa do mandatário do Sr. HENRIQUE RIOS CARNEIRO, representante de
PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.

Após, o próprio banco autor apresentou manifestação no id. 24252444, p. 6-7, informando que em nenhum momento qualificou HENRIQUE RIOS CARNEIRO como parte do processo, mas tão somente pediu o envio da citação ao endereço disponível no cadastro interno da empresa, e que, pela certidão do Oficial de Justiça de id. 24252436, p. 2-3, o advogado do Sr. HENRIQUE é quem quis receber a citação, razão por que pediu o desentranhamento da peça de defesa.

Em seguida, houve pedido de habilitação de novo patrono do Autor no id. 24252444, p. 9, em 28/07/2020; pedido de prosseguimento do feito pelo requerente em 08/04/2022 (id. 24252448); juntada de documentos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em 06/12/2022, com nova habilitação de patrono no id. 24252453; em 08/05/2023, o Autor requer juntada de documentos de representação no id. 24252456 e pede que todas as intimações e/ou publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN n. 5.553), reiterado no id. 24252457, de 03/05/2024.

Ou seja,
em nenhum momento se constatou a inércia do requerente, que sempre se manteve diligente em relação aos atos praticados no feito
.

Apesar disso, o juízo
a quo
proferiu
decisão no id. 24252458, de 09/07/2024, reconhecendo a invalidade da citação, declarando a nulidade dos atos posteriores e determinando a intimação do autor por AR no último endereço fornecido nos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono de causa.

Em seguida, constou
AR no id. 24252461, assinado por preposto do Autor, com data de 23/07/2024. Ante a ausência de manifestação da parte, foi prolatada a sentença extintiva ora guerreada.

Tem-se, então, que, na espécie, houve a intimação pessoal do banco Autor, ora Apelante, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ocorreu tanto mediante intimação eletrônica via portal (por meio do advogado Dr. BERNARDO BUOSI, em 10/07/2024, cfe. consulta aos autos no PJE - 1º grau, na aba “Expedientes”), como por carta registrada com aviso de recebimento (id. 24252461).

Segundo o art. 4º da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), "Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral."

Ainda, de acordo com o art. 5º,
caput
, da mesma lei, "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", ou seja, em casos tais, ficaria dispensada a publicação do ato judicial no Diário da Justiça do respectivo tribunal.

Contudo
, o Código de Processo Civil excetua essa previsão para os casos em que há pedido de intimação exclusiva em nome do advogado, como se vê do § 5º do art. 272,
verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

A propósito, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PATRONO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART . 272, § 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se, no caso, de apelação cível em que a parte recorrente objetiva a anulação de sentença que extinguiu o feito com base no abandono da causa pelo autor, nos termos do art . 485, § 1º do CPC.
Na espécie, houve a intimação pessoal do Banco autor, ora apelante, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ocorreu tanto mediante intimação eletrônica via portal (fl. 63) como por carta registrada com aviso de recebimento (fl. 68)
. De acordo com o art. 5º, caput, da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006), "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", ou seja, em casos tais, ficaria dispensada a publicação do ato judicial no Diário da Justiça do respectivo tribunal .
Contudo, o Código de Processo Civil excetua essa previsão para os casos em que há pedido de intimação exclusiva em nome do advogado, como se vê do § 5º do art. 272. No caso, houve pedido expresso, na petição inicial, de intimação exclusiva do Banco em nome dos advogados, e, dessa forma, verifica-se que a intimação via portal eletrônico, realizada consoante a certidão de fl. 63, não serviu para dar ciência aos causídicos do banco apelante diante do prévio pedido expresso de intimação exclusiva dos advogados indicados na exordial, de forma que a prolação de sentença sem a prévia ciência dos patronos implicou em cerceamento de defesa .
Frise-se, a propósito, que a intimação eletrônica fundada no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 tem natureza de intimação pessoal, conforme prevê o § 6º desse dispositivo legal: "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Apelação conhecida e provida . Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, para dar-lhe provimento, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0012940-32 .2016.8.06.0086 Horizonte, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART . 485, INCISO III E § 1º, DO CPC). DESPACHO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO SEM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE . RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu a Ação Monitória, com fulcro no abandono da causa, na forma disposta no art. 485, inciso III, do CPC . 2. Especificamente quanto à hipótese de extinção da ação por abandono da causa, a lei determina que haja prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1º do art. 485 do CPC.
Ocorre que, para garantir a lisura desse procedimento, é preciso que, antes da intimação pessoal, haja prévia comunicação ao patrono constituído nos autos pela parte autora, por meio de publicação no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (dupla notificação), a fim de que o ato processual atinja sua finalidade e inexista mácula no procedimento adotado pelo órgão jurisdicional, na medida em que o advogado, a priori, é quem detém capacidade postulatória para conduzir as ações de interesses de seu constituinte, nos termos do art . 272, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Ainda que tenha sido efetivada a intimação pessoal do banco em momento posterior, há nulidade no procedimento adotado pelo órgão judicante, relacionado à validade das comunicações enviadas ao patrono da parte interessada (art. 272, § 2º, do CPC), ao não consignar, expressamente, a possibilidade de extinção do processo, na forma do art . 485, § 1º, do CPC, sendo certo que, em todas as manifestações do banco, indicou a necessidade de intimação exclusiva do advogado. 4. Desse modo, não existem dúvidas quanto à inobservância do procedimento previsto no Código de Processo Civil, já que os advogados do banco não foram intimados sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, o que impõe a anulação a anulação do decisum e o consequente retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.
5 . Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0228250-48 .2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Direito Privado)

Esse é o entendimento que deve ser aplicado ao presente caso, pois houve pedido expresso de intimação exclusiva do
BANCO DO BRASIL S.A
. em nome do patrono MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN n. 5.553), conforme se verifica dos ids. 24252456, de 08/05/2023, e 24252457, de 03/05/2024, tendo a intimação via PJE se dado tão somente em nome do advogado BERNARDO BUOSI, que estava habilitado apenas anteriormente ao pedido de intimação exclusiva daquele.

Portanto, verifica-se que a intimação via portal eletrônico não serviu para dar ciência aos causídicos do banco Apelante diante do prévio pedido expresso de intimação exclusiva do advogado indicado nas peças de ids. 24252456 e 24252457, de forma que a prolação de sentença sem a prévia ciência do patrono implicou cerceamento de defesa.

É dizer, houve a intimação do Autor (via AR e publicação no PJE),
todavia
, sequer foram atendidos os pedidos do Autor para que todas as intimações e/ou publicações referentes ao presente feito fossem realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN n. 5.553).

Desse modo, não restam dúvidas de que o procedimento processual previsto no Código de Processo Civil não foi observado neste caso, já que o advogado do banco apelante com habitação vigente nos autos não foi intimado sobre o despacho de id. 24252458, que determinava a manifestação de interesse, pela parte, no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem, em atenção às disposições legais aplicáveis à espécie.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, configurando extinção prematura, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta
ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025